Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737376-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANDERLEA ARAÚJO DE SOUZA GALEIGO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SÚMULA 410 DO STJ. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para pagamento de multa cominatória relativa à obrigação de fazer. 2. A controvérsia recursal consiste em verifica se: (i) houve a intimação pessoal da Executada-Apelante para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença; (ii) o valor das astreintes é devido; (iii) este deve ser recalculado. 3. No caso em questão, não houve a intimação pessoal das Rés para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, mas apenas de seus patronos. 4. De acordo com a Súmula n. 410 do STJ, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” 5. Haja vista que não houve a intimação pessoal da Executada-Apelada para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, aquela não incorreu em multa, razão pela qual não há se falar em pagamento desta, em recálculo de seu valor e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a obrigação de fazer foi cumprida antes da intimação pessoal da Executada-Apelante. A recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 246, §1o, 497, 499, 513, todos do Código de Processo Civil, e 9o da Lei no 11.419/2006, ao isentar a recorrida do dever de pagar as astreintes, tendo em vista que a obrigação de fazer teria sido cumprida antes da intimação pessoal da executada. Sustenta que restou demonstrado nos autos que a recorrida tomou conhecimento da tutela de urgência deferida, apresentando, inclusive, os embargos de declaração e o recurso de apelação cabíveis, razão pela qual não pode declarar agora, na fase de cumprimento de sentença, desconhecimento da decisão. Aduz desrespeito aos princípios da economia processual e celeridade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 246, §1o, 497, 499, 513, todos do Código de Processo Civil, e 9o da Lei no 11.419/2006, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”. (AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em questão, não houve intimação pessoal das Rés para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença supramencionada, mas apenas de seus patronos. (...) Cabe salientar que a intimação de parte por meio eletrônico, quando cadastrada como parceira para expedição eletrônica do TJDFT, é considerada como intimação pessoal que satisfaz a condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer contida na Súmula 410 do STF. Entretanto, na época em que a sentença foi proferida e publicada no DJe, a Executada-Apelante não era parceira eletrônica, até porque o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios somente foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, razão pela qual era imprescindível que a Executada-Apelante fosse intimada para cumprir a obrigação de fazer, pessoalmente.” (ID 66798747). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003